Tribunal: STF
Processo: HC 219402
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, redigido de próprio punho por Guilherme do Amaral Jesuíno, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, por ato praticado no âmbito do Habeas Corpus nº 692.963/SP. 



    2. Da inicial da impetração, redigida de forma confusa, extrai-se que o paciente está em cumprimento de pena na Penitenciária Asp Lindolfo Tercariol Filho, em Mirandópolis/SP. Segundo afirma, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba — DEECRIM da 2ª RAJ — reconheceu a prática de falta disciplinar grave, por conduta prevista no art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, ambos da Lei nº 7.210, de 1984 (desobediência ao servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e ausência de execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas), pelo que declarou a perda de dias remidos e determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. Alega, então, constrangimento ilegal decorrente de “excesso de execução”. Refere-se ao art. 185 da Lei nº 7.210, de 1984. Diz ausente fundamentação válida no ato pelo qual imposta a penalidade. Alude ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Menciona o Processo de Execução Penal nº 0002628-94.2017.8.26.0508 e o Agravo em Execução nº 0006300.42.2019.08.06.0509. 



    3. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja declarada a nulidade de decisão que determinou o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da prescrição.



    4. A impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia, constando apenas a petição inicial e uma decisão do STJ, proferida no Habeas Corpus nº 713.360/SP. 



    5. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que aquela Corte, em 16/06/2020, negou provimento ao Agravo em Execução Penal nº 0006300.42.2019.08.06.0509, no qual pretendido o acolhimento da nulidade da sentença que reconheceu a falta grave, ante a ausência de oitiva do sentenciado pelo Juízo da Execução. Buscou-se, ainda, a absolvição por insuficiência probatória. 



    6. No sítio do Superior Tribunal de Justiça, verificou-se que o Relator, no Habeas Corpus nº 692.963/SP, não conheceu da impetração, na qual veiculados pedidos alusivos a progressão de regime, sob pena de supressão de instância, uma vez ausente análise da matéria pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado pela Defensoria Pública da União. Em relação ao Habeas Corpus nº 713.360/SP, impetrado contra o acórdão alusivo ao Agravo em Execução nº 0006300-42.2019.8.26.0509, consta que o Relator, em 11/04/2022, denegou a ordem, assentando a inexistência de ilegalidade quanto ao reconhecimento da falta grave. Ambos os processos relacionam-se à Execução Penal nº 0002628-94.2017.8.26.0508.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, cumpre destacar que o paciente-impetrante, na petição inicial, aponta como ato coator o pronunciamento do STJ no Habeas Corpus nº 692.963/SP, ao passo que promoveu a juntada da decisão proferida, pelo Relator, na impetração de nº 713.360/SP. 



    8. É sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. No caso dos autos, a petição veio desacompanhada de documentos, salvo a decisão referente ao processo nº 713.360/SP, do STJ, proferida individualmente pelo Relator. Mostra-se inviável, portanto, a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente. 



    10. Além disso, as matérias versadas no Habeas Corpus nº 692.963/SP não passaram sequer pelo crivo do TJSP ou STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação do habeas corpus, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, e daquelas cujo acesso foi possível através de pesquisa por meio da internet, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    14. Determino, contudo, o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator